Tribunal: TJDFT
Processo: 0753683-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753683-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASTROGILDA MARIA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (n.o 0709975-13.2022.8.07.0018), ajuizada em face de ASTROGILDA MARIA DA CUNHA. A decisão ora impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, sob o fundamento de que a Contadoria se limitou a atualizar o valor dos honorários sucumbenciais já homologado pelo Juízo. Irresignado, o Agravante sustenta que houve erro nos cálculos apresentados pela Contadoria, resultando em excesso de execução no valor de R$ 3.802,52, conforme apurado pela gerência técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Aduz que a decisão não observou as orientações do Manual de Cálculos e da Resolução no 303/2019 do CNJ, bem como o entendimento consolidado na OJE 121, segundo o qual a Taxa SELIC deve incidir sobre o valor principal corrigido, e não sobre o montante acrescido de correção monetária e juros. A parte agravante destaca, ainda, que a manutenção da decisão poderá acarretar prejuízo ao erário, com risco de expedição de precatório com base em critérios incorretos, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de suspensão imediata do feito originário, ressaltando que os atos da Administração Pública gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, devendo prevalecer os cálculos elaborados pelo ente público até decisão definitiva. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, bem como a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais. Isenção ao preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário registrar que os cálculos apresentados pela Contadoria se limitaram aos honorários sucumbenciais, posto que o valor principal já foi expedido como precatório (ID 167559675). Assim, somente é possível discutir juros de mora e índices aplicáveis (como SELIC ou IPCA-E) até a elaboração dos cálculos e a expedição do ofício requisitório, o que não é o caso. Ademais, ainda que fosse possível adentrar ao mérito da alegação de excesso de execução, mesmo assim não se mostraria presente a probabilidade do direito. Isso porque, a 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, não há que se falar em excesso de execução, já que a Contadoria se limitou a apresentar cálculo referente aos honorários advocatícios. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta prejudicado de análise, porquanto os requisitos devem ser cumpridos cumulativamente para possibilitar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador